Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-64.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020616-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON SOARES DE SOUZA - CPF: 037.356.031-14 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERIKA NOGUEIRA DE ANDRADE (ASSISTENTE), RAFAEL VALERIANO BRITO (ASSISTENTE), JOÃO RAMÃO DA SILVA FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NÃO OUVIDAS EM JUÍZO – POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO E NÃO SE RECORDAM DA OCORRÊNCIA COM PRECISÃO – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Havendo a despronúncia do recorrente, fica prejudicado o pleito de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jeferson Soares de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 247-83.2012.811.0064 – Código 602560, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 109364094).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 109364098, pp. 1-14).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 109364101, pp. 1-12).

Em juízo de retratação, exteriorizado no Id. 109364102, o magistrado singular manteve a decisão objurgada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
, conforme o seguinte sumário:

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Irresignação defensiva – Requer a despronúncia – Insuficiência probatória – Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras – Procedência – Confissão extrajudicial retificada em juízo – Ausência de outros elementos probatórios que corroborem a autoria imputada – Testemunhas presenciais não ouvidas em juízo – Testemunhas policiais que não presenciaram o fato, nem se recordam da ocorrência com precisão – Pronúncia firmada em provas extrajudiciais – Vedação – Pedido subsidiário prejudicado –
Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Colhe-se da exordial acusatória que:

“No dia 31/12/2011, por volta das 03h15min, durante um Baile ocorrido no estabelecimento denominado de “
Brasileirinho
”, situado na Avenida Rio Branco, n. 298, Centro, Rondonópolis-MT, a vítima João Ramão da Silva Filho fora morta por disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram Choque Hipovolêmico, sendo a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o denunciado
JEFERSON SOARES DE SOUZA
, vulgo “
Xexeu
”, acima qualificado, agindo com nítido
animus necandi
(vontade assassina), foi o autor dos disparos que mataram a vítima João Ramão.

O crime fora praticado por
motivo fútil.
Na data e local dos fatos, consta que o denunciado, na companhia de terceiros não identificados, passaram a insultar verbalmente a Sra. Werika Nogueira, que era namorada da vítima João Ramão.

Com isso, a vítima fora tirar satisfação com as pessoas acima mencionadas, ocasião em que estes se exaltaram. Nesta toada, o denunciado Jeferson retirara-se do local, retornando em seguida já em posse de arma de uma arma de fogo, ocasião na qual efetuou os disparos contra a vítima.

O crime fora praticado
mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, mais especificamente, mediante SURPRESA
.

Como dito, o denunciado saiu e buscou sua arma. Todavia,
trouxe-a escondida, sem ser percebida
. Desta feita, conforme
Laudo Pericial
(fls. 58-72), o denunciado aproximou-se da vítima e efetuou o primeiro disparo (OE1) com a
ARMA ENCOSTADA (a queima roupa),
em sentido ascendente (de baixo para cima).

O segundo disparo (OE2), consoante Laudo Pericial, fora disparado à distância, de forma ligeiramente ascendente (de baixo para cima), quando a vítima, possivelmente, já se encontrava caída”
(Id. 109363962).

Diante desses fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, (CP, art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima). Encerrada a instrução atinente à primeira fase procedimental, o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformado, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a sua impronúncia, conforme disposição contida no art. 414 do Estatuto Processual Penal.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, reivindicando apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pela portaria de Id. 109363963, pelo boletim de ocorrência de Id. 109363963, pp. 7-8; pp. 21-22, pelo auto de apreensão de Id. 109363963, p. 19, pelo termo de exibição e apreensão de Id. 109363963, p. 29, pelo laudo pericial de necropsia de Id. 109363963, pp. 36-40, pelo laudo pericial criminal de Id. 109363963, pp. 66-80 e pela certidão de óbito de Id. 109363963, p. 85.

No que tange à autoria delitiva, verifico que os elementos probatórios colacionados aos autos não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque as testemunhas presenciais não foram ouvidas em sede judicial e os policiais quando auscultados em Juízo não se recordam dos fatos.

Nesse linear de entendimento, coaduno inteiramente com os argumentos lançados no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual adoto como razões de decidir.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do parecer na parte que interessa. Veja-se:

“(...) A Defesa narra, em síntese, que “todo o conjunto probatório se fundamenta exclusivamente nas provas colhidas na fase inquisitorial. Em juízo, as três testemunhas ouvidas, que inclusive são policiais, não se recordavam dos fatos e, por consequência, ratificaram os depoimentos prestados em delegacia, não há a menção do nome do acusado, a conduta praticada, tampouco a motivação. Acresce-se ao fato de que a testemunha Werika ao descrever as características do autor do delito na delegacia, dentre as individualidades, mencionou que o sujeito era branco, perfil que não se amolda ao acusado”. Aponta ainda, que o recorrente foi compelido a confessar na fase extrajudicial.

Diante disso, requer a despronúncia do recorrente por insuficiência de provas.

(...)

Durante as investigações, Werika Nogueira de Andrade relatou que estava namorando a vítima, então se encontraram em um evento festivo. Dentro da festa, eles passaram próximo a três rapazes desconhecidos, que passaram a xingá-la de “puta, biscate e safada”. Diante disso, a vítima perguntou a um dos rapazes o por quê estavam falando aquelas palavras dela, então um deles perguntou se ele queria brigar e ele respondeu que não, só queria saber o motivo dos xingamentos. Enquanto isso, um dentre eles se retirou do local, retornou em seguida portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima. Devido aos disparos, houve tumulto. Contou que ela verificou que a vítima estava morta, então começou a passar mal.

Destacou que o cidadão chamado Rafael Valeriano Brito, conduzido preso, era um dos três rapazes desconhecidos, porém não foi o autor dos disparos, nem estava junto com o autor no momento do crime, nem o incitou a cometer o crime, tanto que também foi atingido por um disparo de arma de fogo. Comentou que Rafael foi o único dentre os três que não a xingou de palavras vulgares. Contou que quando se encontrava dentro da viatura policial, a adolescente Talita de Almeida Silva se aproximou dela e a ameaçou.

Extrajudicialmente, Rafael Valeriano Brito disse que estava na festa com um amigo chamado Júlio César. Contou que ambos foram para a festa em uma motocicleta, sendo que, quando estavam no guichê para entrega das fichas de retirada dos capacetes de motocicleta (guarda volumes), ouviram os disparos de arma de fogo, em seguida, percebeu que foi atingido no queixo por um projétil.

Ao ser ouvido no bojo de investigação referente a outro fato delituoso, o policial militar Laercio Francisco Cruz Filho declarou para a autoridade policial que: “... atendendo a solicitação do CB PM Wagner via 190 a qual informava que um indivíduo estaria efetuando vários disparos de arma de fogo em frente a danceteria Bufallo; que, esta guarnição quando chegou no local, deparamos com o suspeito (Jeferson) detido pelo solicitante e onde o mesmo entregou a arma de fogo acima mencionado, de imediato a vítima Michel nos procurou queixando estar baleado na bacia do lado direito e que foi encaminhado pela viatura do oficial CPU da polícia até o hospital Santa Casa de Misericórdia; que, diante do fato foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado sem lesão corporal ao cisc juntamente com a arma de fogo...”.

O policial constou em seu depoimento que “... segundo informação anônima o suspeito Jeferson está envolvido no homicídio que ocorreu dia 30.12.2012 na danceteria Brasileirinho, que tais disparos seria por disputa por uma mulher, sendo que na data de hoje é a mesma mulher envolvida. Segue anexo duas cartas românticas do Jeferson...”.

No mesmo sentido, é o depoimento do policial militar Ewerton Silva Lira.

Interrogado extrajudicialmente, após ser cientificado de seus direitos constitucionais, Jeferson Soares de Souza disse que a arma apreendida consigo foi adquirida no Estado de São Paulo, sendo que é o mesmo objeto que foi utilizado por ele para cometer um homicídio no local denominado Brasileirinho. Contou que não conhecia a vítima, que era a primeira vez que a via. Relatou que a vítima estava com sua “ficante”, então, contou para a vítima que a mulher que estava acompanhando ele desejava ficar consigo. Então a vítima, que era muito forte, tentou bater nele, motivo pelo qual ele disparou contra ela para se defender.

(...)

A autoridade policial requereu a exumação do cadáver da vítima, com a finalidade de extrair o projétil de arma de fogo que culminou com sua morte, para realização de exame de balística, o que foi deferido pelo juízo. Contudo, a autoridade policial não obteve êxito em descobrir onde a vítima foi enterrada.

O exame pericial no local dos fatos constatou que um dos disparos de projétil ocorreu com a arma encostada na vítima, de fronte, em sentido ascendente da esquerda para a direita, enquanto o segundo disparo foi efetuado à distância de forma ligeiramente ascendente, com a arma localizada entre a frontal e a lateral esquerda da vítima (Laudo pericial n. 02.02.06.000028.2012).

(...)

Durante a instrução processual,
a testemunha Nágila de Moura Brandão
pediu que fosse promovida a leitura do boletim de ocorrência, por não se recordar dos fatos. Após a leitura, disse que confirma o teor do B.O., mas não tem “memória” acerca dos fatos. Ratificou que não se recorda das minúcias do caso e do que aconteceu depois da ocorrência. Sobre as características do suspeito, registrou que constou no boletim aquilo que lhes foi repassado.

Judicialmente,
o policial militar Vonildo Vieira da Silva disse que não se recorda do fato
, que aconteceu há muito tempo, no ano de 2011. Contou que se recorda de comparecer no local, mas não se recorda se o suspeito de cometer o fato era o Jeferson.

Confirmou que se recorda de ter atendido várias ocorrências no Brasileirinho, mas em relação ao fato em si, não se recorda. Sobre as características do suspeito constantes no B.O., não se recorda se foi Wérika que as repassou.

A testemunha Marcel Castor de Abreu disse que não se recorda dos fatos
, mas ratifica tudo o que está escrito no boletim de ocorrência.

A testemunha Wérika Nogueira morreu no ano de 2012 e a acusação desistiu da oitiva da testemunha Rafael Valeriano Brito.

Interrogado judicialmente, o recorrente disse que não estava no local, não conhecia a vítima, mas foi preso no dia seguinte com um revólver, então confessou o crime, mas reitera que não cometeu o homicídio. Esclareceu que foi preso com o revólver depois de uma tentativa de homicídio, então, ao ser ouvido por esta tentativa foi compelido a confessar o delito ora apurado.

Em análise minuciosa das provas colhidas, percebe-se que não há elementos firmes, produzidos sob o contraditório, capazes de conduzir o recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri pelo fato ora em apuração, ante a vedação de pronúncia com base exclusivamente em provas extrajudiciais.

No caso, o único elemento de prova contra o réu é a confissão extrajudicial, eis que os policiais se limitaram a dizer extrajudicialmente que atenderam uma ocorrência referente a um crime posterior, cujo autor, segundo denúncia anônima, seria também o autor do crime ora apurado. Em juízo, os policiais ouvidos, apesar de ratificarem as informações constantes no boletim de ocorrência, foram uníssonos em afirmar que não se recordam dos fatos.

As testemunhas Wérika Nogueira e Rafael Valeriano Brito, ouvidos apenas extrajudicialmente, afirmaram que desconheciam o cidadão que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima. Não há relatos que indiquem que o réu foi encontrado com vestimenta semelhante àquela informada por Wérika.

As cartas de amor que Jefferson teria escrito para Wérika não foram acostadas aos autos, como aponta os policiais no depoimento.

A exumação no cadáver da vítima não foi realizada, o que prejudicou o exame de balística, que objetivava comparar se o projétil que atingiu a vítima foi disparado da arma apreendida pelo recorrente.

(...)

Diante disso, a despronúncia do recorrente é medida que se impõe, prejudicando a análise do pedido subsidiário para afastamento das qualificadoras”
(Id. 117050453).

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS E DUVIDOSOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 414, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
Embora a decisão de pronúncia tenha natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, ela reclama, além de prova da existência do crime contra a vida, indícios suficientes de autoria ou participação. Inexistindo tais indícios, deve ser mantida a impronúncia, especialmente quando a pretensão acusatória vem calcada, exclusivamente, em elementos probatórios frágeis e duvidosos
” (TJMT – Apelação n. 55188/2014, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 22.12.2014).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para
despronunciar
o acusado
Jeferson Soares de Souza
das imputações constantes da denúncia, ficando prejudicada a análise do pedido subsidiário para afastamento das qualificadoras.

Delego ao Juízo de origem a competência para expedição do alvará de soltura em favor do recorrente
Jeferson Soares de Souza
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022